Tribunal: TJMT
Processo: 1035208-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035208-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CPF: 031.272.451-90 (EMBARGANTE), JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA - CPF: 916.569.401-59 (EMBARGANTE), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CNPJ: 23.939.003/0001-90 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PEÇA RECURSAL DESVINCULADA DOS AUTOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS REFERENTES A PROCESSO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O JULGADO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A ausência de correspondência lógica entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão embargado configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Protocolização de peça recursal referente a processo absolutamente distinto, envolvendo partes, objeto e controvérsia diversos, inviabiliza o exercício da função integrativa dos embargos de declaração, por inexistir vício a ser sanado no julgado recorrido.

O reconhecimento expresso, pelos próprios embargantes, do equívoco na juntada da peça processual reforça a inexistência de impugnação válida ao acórdão embargado.

Incidência da diretriz consagrada no art. 932, inciso III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035208-74.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA E OUTROS

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA
e
outros
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343537352) que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento e nesta, restou desprovido, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, entendendo que
“A mera alegação de que o aumento do débito seria desproporcional, sem a apresentação de elementos concretos que evidenciem, de plano, o erro de cálculo, não é suficiente para caracterizar a nulidade ou inexigibilidade do título executivo, especialmente considerando que a exequente apresentou planilha de cálculo com a discriminação dos encargos aplicados”
(sic).

O acórdão embargado apreciou a controvérsia relativa à alegação de excesso de execução, reconheceu a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto referente à retificação do cálculo e afastou a pretensão de condenação em honorários advocatícios, mantendo integralmente a decisão agravada.

Foram opostos embargos de declaração sob o Id. 344056388. Contudo, verifica-se que a peça recursal protocolizada refere-se a processo diverso, qual seja, o incidente de exceção de suspeição vinculado ao processo nº 1041694-69.2025.8.11.0002, envolvendo partes e matéria completamente estranhas ao Agravo de Instrumento nº 1035208-74.2025.8.11.0000.

Posteriormente, os próprios embargantes apresentaram manifestação reconhecendo o equívoco na juntada da peça e requerendo a desconsideração do documento indevidamente anexado, informando que apresentariam oportunamente os embargos pertinentes ao acórdão publicado.

Contrarrazões ofertadas em Id. 346120355, pugnando pela rejeição aos aclaratórios, bem como a condenação dos embargantes na multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Pressupõem, portanto, necessária correlação lógica entre os fundamentos do julgado e as razões recursais deduzidas.

No caso concreto, inexiste qualquer relação temática entre o acórdão embargado e a peça protocolizada, porquanto o conteúdo apresentado não se refere, em nenhum ponto, à controvérsia efetivamente apreciada por esta Câmara.

O arrazoado versa sobre alegada morosidade processual, suspeição de magistrado e descumprimento do art. 523 do Código de Processo Civil em cumprimento de sentença vinculado a processo absolutamente distinto, sem qualquer menção ao agravo de instrumento julgado nestes autos.

Tal desconexão evidencia manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A dialeticidade exige a construção de um debate argumentativo mínimo e coerente, apto a viabilizar o exercício da atividade revisional pelo órgão julgador e a instaurar efetiva controvérsia processual.

O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consagrando regra de índole estrutural no sistema recursal. Ainda que o dispositivo se refira à decisão monocrática, a diretriz nele contida traduz princípio geral de admissibilidade, aplicável a qualquer modalidade de impugnação, inclusive aos embargos de declaração.

Quando o recurso não dialoga com a decisão atacada, não há vício a ser sanado nem matéria a ser integrada, pois inexiste correspondência lógica entre o provimento jurisdicional e as razões apresentadas. A ausência absoluta de correlação temática impede o exercício da jurisdição revisional e esvazia a própria função integrativa dos embargos declaratórios.

A circunstância de os próprios embargantes reconhecerem expressamente o equívoco na juntada da peça recursal apenas reforça a constatação de que não houve impugnação válida ao acórdão.

Diante desse cenário, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ADVERTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.
”
(N.U 1031305-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025) (Destaquei)

Ademais, cumpre registrar que, apesar de o Código de Processo Civil, em seus arts. 10 e 932, parágrafo único, determina que o Relator intime a parte recorrente antes de inadmitir o recurso e de conhecer questões de ordem pública, a fim de evitar decisões surpresas e possibilitar o saneamento dos vícios, tenho por certo que tal disciplinamento não se aplica ao caso.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

É que, em se tratando de ausência de impugnação específica, o vício é de conteúdo e não de forma, não sendo autorizado, nessa hipótese, a aplicação da regra disposta no parágrafo único do artigo 932 do CPC.

De outra parte, quanto à regra prevista no art. 10 do CPC, é de ver que sua finalidade consiste em evitar que os litigantes sejam surpreendidos com uma decisão que lhes seja contrária, pautada em fundamento sobre o qual não houve real debate.

Todavia, no presente caso, a aplicação do mencionado dispositivo se revelaria inútil, uma vez que qualquer manifestação da parte embargante, na tentativa de conferir sentido à sua pretensão, exigiria, necessariamente, modificação integral da fundamentação do recurso, o que não é cabível, considerada a força da preclusão consumativa, operada quando da oposição dos embargos.

Diante desse quadro, não tendo ocorrido o preenchimento dos requisitos necessários à admissibilidade do presente recurso, situação consubstanciada na ausência do requisito da regularidade formal, outro caminho não resta, senão o não conhecimento dos presentes embargos.

Por fim, adverte-se os embargantes que a oposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa elevada de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
ex vi
art. 1.026, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelos embargantes, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026